Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740058-32.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: SULY ROSE DE ARAUJO GOMES AGRAVANTE: CARMELITA LIMA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0708589-11.2023.8.07.0018 - id 166850219) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, os medicamentos “PIRFENIDONA 267 mg”; ou “NINTEDANIBE 150 mg”, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Sustenta, em suma, que a agravante, com 85 anos de idade, é portadora de fibrose pulmonar idiopática, faz jus ao fornecimento do medicamento, pois comprovada a necessidade do tratamento, a urgência e o risco de agravamento do seu quadro clínico. Ressalta que cumpriu todos os requisitos indicados no REsp. 1.657.156 (Tema 106). Propõe que o fornecimento do tratamento pretendido esteja condicionado à apresentação semestral de declaração médica de sua necessidade/imprescindibilidade e de eficácia. 2. Conquanto ausente manifestação do NATJUS/TJDFT acerca do caso, pois foi determinada na decisão agravada sua notificação para elaboração de nota técnica, negou-se à recorrente o fornecimento do medicamento salientando-se a recomendação da CONITEC de não incorporação do fármaco pelo SUS, por não custo-efetivo, fundamentando-se em pareceres (nos 2.234 e 2.274), cuja situação clínica é similar, em que o referido Núcleo considerou as demanda justificadas com ressalvas, conforme links constantes da decisão recorrida. Confira-se: “8. Conclusões (...). a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); (...). c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos de leve a moderada gravidade (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). A requerente, por ter FPI e CVF de 128% do predito (doença de gravidade leve), teria indicação de antifibróticos de acordo com essas agências internacionais; (...). Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pelo nintedanibe ou pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona ou do nintedanibe na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira.” Grifei Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente e o relatório médico (id 166818690 – autos principais) atesta que o medicamento vindicado é imprescindível, a fim de “retardar a evolução desfavorável desta doença”. Não obstante tenha deixado de apontar se o fármaco pode ser substituído por outro disponível no SUS, os referidos pareceres do NatJus, emitidos em maio/23 para casos similares, utilizados como referência na decisão agravada, informam a inexistência de opções disponíveis no SUS: “2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Sem tratamentos antifibróticos disponíveis no SUS” Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na progressão da doença da agravante, conforme consta do relatório médico: “7) Quais as consequências para a saúde da paciente em caso de demora na disponibilização do tratamento indicado? A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.” 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “PIRFENIDONA 267 mg”; ou “NINTEDANIBE 150 mg” –, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 300.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator